Tribunal: STF
Processo: ARE 1582542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO CONDENATÓRIA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação em face de sentença que determinou a suspensão de retenção do imposto de renda e proventos de qualquer natureza na fonte de pagamento da aposentadoria e a reparação do indébito tributário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o reconhecimento da ilegalidade da negativa à isenção por neoplasia maligna requer perícia judicial; (ii) os sintomas da doença devem ser contemporâneos à perícia; (iii) a Súmula 627, STJ dispõe sobre divisão de ônus probatório; (iv) há configuração de interpretação extensiva de regra de isenção e reconhecimento ilegal de direito adquirido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    3. A arguição de necessidade de prova pericial para elidir a presunção de veracidade do crédito tributário não guarda pertinência com o objeto da causa, que visa à declaração da ilegalidade da recusa administrativa de isenção do imposto de renda descontado dos proventos de aposentadoria de servidora pública.



    4. O reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda por doença elencada na Lei Federal nº 7713/1988 prescinde de laudo médico oficial, podendo o juiz fundamentar-se em outros meios probatórios.



    5. Indeferir a isenção do imposto de renda com base na falta de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença afronta a Súmula 627, STJ, a qual não dispõe sobre ônus probatório.



    6. Uma vez diagnosticada a neoplasia maligna, o servidor aposentado tem direito à isenção do imposto de renda enquanto estiver em tratamento consequente da retirada da tireoide por conta da doença, o que não implica declaração de direito adquirido ao benefício fiscal, eternamente, ou indevida interpretação extensiva de regra de isenção.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Apelação conhecida e desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII, 145, § 1º e 150, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A Autora pretende o reconhecimento da existência de causa de isenção e a consequente suspensão da retenção do IRPF na fonte dos proventos de aposentadoria, bem como a reparação do indébito tributário, atribuições de responsabilidade do Município de Fortaleza (art. 45, parágrafo único, CTN), destinatário do produto da arrecadação (art. 158, CF/1988). [...]



    Compulsando-se os autos, constata-se que a Promovente instruiu a petição inicial com o laudo da perícia oficial realizada pelo IPM (id. 13213513), datado de 18/11/2022, o qual reporta-se à referência, nos atestados médicos de 28/02/2007 e de 19/08/2022, de tireoidectomia total em 28/11/2005 para tratamento de neoplasia maligna da tireoide e tratamento complementar com iodo radioativo.



    Há também a notícia de que a servidora aposentou-se em 2013 e segue em tratamento clínico e ambulatorial, com uso contínuo de levotiroxina.



    O documento citado destaca o item “Neoplasia Maligna” como a moléstia relacionada no art. 6º, inc. XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988; todavia, os peritos concluíram que a aposentada não faz jus a isenção do imposto de renda, porque “a patologia encontra-se controlada e com mais de 15 anos de acompanhamento clínico”. [...]



    A realização da perícia pelo IPM não decorreu de exercício de ônus processual, mas de exigência prevista no art. 30 da Lei Federal nº 9.250/1995: “Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” [...]



    A neoplasia maligna é causa de isenção e, no caso, o diagnóstico em 2005 está comprovado e não é questionado pelo réu; assim, enquanto a Litigante estiver em tratamento consequente da retirada da tireoide por conta daquela doença, manter-se-á presente a hipótese legal do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 nos moldes da jurisprudência retrocitada, o que não implica assegurar o benefício fiscal, eternamente. [...].



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente